Tribunal: TJSP
Processo: 1500187-93.2020.8.26.0563
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Apelação Criminal. Artigos 308, §§ 1o e 2o, e 305, do CTB. Preliminar de decadência quanto ao delito do artigo 308, § 1o, do CTB. Rejeição. Ação Penal pública e incondicionada ( artigo 291, § 1o, incisos I e II, do CTB). Vítima que participou da audiência de instrução, demonstrando de forma inequívoca seu interesse em ver o acusado processado pelo delito contra si perpetrado. Mérito. Pleito de

Ementa:
Apelação Criminal. Artigos 308, §§ 1o e 2o, e 305, do CTB. Preliminar de decadência quanto ao delito do artigo 308, § 1o, do CTB. Rejeição. Ação Penal pública e incondicionada ( artigo 291, § 1o, incisos I e II, do CTB). Vítima que participou da audiência de instrução, demonstrando de forma inequívoca seu interesse em ver o acusado processado pelo delito contra si perpetrado. Mérito. Pleito de absolvição, pela alegada atipicidade da conduta e fragilidade probatória. Não acolhimento. Autoria e materialidade delitiva bem demonstradas no conjunto probatório. Qualificadoras do artigo 308 do CTB devidamente reconhecidas. Impossibilidade de desclassificação das condutas do artigo 308 do CTB para a infração administrativa do artigo 218 do CTB. Manutenção das penas impostas de rigor. A circunstância desfavorável da culpabilidade, em virtude da prática do delito sob a influência de álcool restou comprovada pela prova oral. Inteligência do artigo 306, § 2o, do CTB. Impossibilidade de reconhecimento de concurso formal entre as três infrações, uma vez que a conduta do artigo 305 do CTB foi praticada em contexto distinto. Inviável o afastamento da pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor prevista no preceito secundário do artigo 308 do CTB. Substituição das reprimendas corporais que não se mostra socialmente recomendável. Manutenção do regime inicial semiaberto para a pena de reclusão, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP. Preliminares rejeitadas.- Apelo improvido.